Tribunal: TJPA
Processo: 0817838-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817838-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MIGUEL MAILSON TESTE FELICIO

AGRAVADO: H F TEMPERA DE VIDROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817838-82.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MIGUEL MAILSON TESTE FELICIO

ADVOGADO: JESSICA VITÓRIA CUNHA DE FIGUEIREDO - OAB/PA 26.324; JOSÉ ROMEU AMORIM DA SILVA FILHO - OAB/PA 37.716

AGRAVADOS: H F TEMPERA DE VIDROS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR EX-FUNCIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para retirada de protestos. O agravante alega que foi vítima de fraude praticada por ex-funcionária da empresa agravada, H F Tempera de Vidros Ltda., e requer a sustação dos protestos, afirmando inexistir dívida em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão de tutela de urgência visando à retirada de protestos que o agravante alega serem indevidos em razão de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, não sendo cabível quando ausente demonstração suficiente de verossimilhança das alegações.

A prova apresentada pelo agravante — cópias de protestos, boletim de ocorrência e “print” de conversa eletrônica — não comprova de forma inequívoca a alegada fraude ou a vinculação dos títulos protestados à conduta de ex-funcionária da empresa agravada.

O acordo firmado entre a agravada e sua ex-empregada não menciona fraude nem indica que o valor pactuado se destina ao ressarcimento de prejuízos relacionados aos protestos em nome do agravante, havendo ainda discrepância entre os valores envolvidos.

A suspensão dos protestos, nesta fase, implicaria ingerência prematura na esfera jurídica da credora, sem contraditório e instrução probatória adequados, contrariando a prudência exigida para medidas de natureza excepcional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta da probabilidade do direito para concessão de medidas antecipatórias, especialmente quando possam afetar direitos de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando os elementos apresentados não comprovam de forma suficiente a alegada fraude.

A suspensão de protestos regulares não pode ser determinada sem prova inequívoca da irregularidade do débito, sob pena de violação à segurança jurídica e ao contraditório.

Medidas liminares de caráter excepcional devem ser deferidas com cautela, especialmente quando interferem em obrigações formalmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 300 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804985-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MIGUEL MAILSON TESTE FELICIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência (Proc n° 0855670-22.2025.8.14.0301), ajuizada pelo agravante em face de
H F TEMPERA DE VIDROS LTDA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em breve histórico, nas razões de id. 29486351, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao exigir comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes, quando já demonstrada a existência de protestos em cartório, medida de maior gravidade e igualmente lesiva.

Alega que foram apresentados documentos que comprovam cinco protestos em seu nome, advindos de uma dívida que não contraiu. Explica que a dívida é resultante de uma fraude praticada pela ex-funcionária da empresa agravada, que inclusive confessou os fatos e assumiu a responsabilidade de pagar o valor devido em acordo. Ocorre que, apesar do acordado, a empresa ré/agravada manteve indevidamente as cobranças e protestos em seu nome.

Defende que os protestos afetam diretamente sua atividade profissional de autônomo e que a medida antecipatória é reversível, inexistindo risco de irreversibilidade. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se a retirada dos protestos indevidos.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 30021597.

Contrarrazões ao Id n° 30604504, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada irregularidade dos protestos realizados em nome do autor/agravante.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem estar presentes de forma concomitante, não sendo possível o deferimento da medida liminar quando ausente qualquer deles.

A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o deferimento de medidas de natureza antecipatória demanda prova robusta da verossimilhança das alegações, sobretudo quando a providência requerida possui potencial de afetar interesses legítimos da parte adversa ou de terceiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. QUESTÃO MERECE SER ESCLARECIDA A LUZ DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado. 2. No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas.
3. Considerando dúvidas acerca da contratação e, consequentemente não estando patente a probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da tutela provisória
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08049857520248140000 20191892, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso em apreço, o agravante sustenta que foi vítima de fraude praticada por ex-funcionária da empresa agravada, a qual teria realizado compras indevidas em seu nome, resultando em protestos que reputa ilegítimos. Argumenta que há provas de que a referida ex-funcionária confessou o ilícito e assumiu o compromisso de ressarcimento à empresa, mediante acordo.

Todavia, ao examinar o conjunto probatório colacionado aos autos, constata-se que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, a alegada fraude e a vinculação direta dos protestos à conduta imputada à ex-funcionária.

Os documentos que instruem o agravo consistem, essencialmente, em cópias dos protestos e em um “print” de conversa eletrônica, desprovido de data e contexto, além de um boletim de ocorrência unilateral, o qual, por si só, não possui força probatória plena.

Ressalte-se, ademais, que o acordo firmado entre a empresa agravada e sua ex-empregada, no valor de R$ 18.000,00, não faz menção expressa à existência de fraude nem indica que tal montante teria por objetivo o ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes das transações imputadas ao agravante.

Ainda que se admitisse a existência de indícios de irregularidade, verifica-se discrepância relevante entre os valores dos protestos (que, somados, ultrapassam substancialmente o montante do acordo), o que gera dúvida razoável quanto à correlação entre os títulos protestados e a suposta fraude.

Dessa forma, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado apta a justificar a suspensão imediata dos protestos regularmente lavrados.

A eventual sustação dos efeitos dos títulos, nesta fase embrionária, importaria em interferência prematura na esfera jurídica do credor, sem que se tenha assegurado o contraditório e a adequada instrução probatória, o que não se coaduna com a prudência exigida à concessão de medidas liminares de caráter excepcional.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025